Tribunal: TJPA
Processo: 0000743-23.2010.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000743-23.2010.8.14.0057
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: PAULO ANDERSON DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

2013.302.8600-1.

APELANTE:

BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO
:

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11307-A E OUTRO

APELADO (A)
:
PAULO ANDERSON DE ALMEIDA SOUZA

ADVOGADO
:

RENATO DA ROSA VALOIS – OAB/PA Nº 731-A

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA SENTENÇA, EXIGIDA PELO ART. ART. 1.010, II DO CPC. CASO EM QUE AS RAZÕES DE APELAÇÃO CORRESPONDEM À MERA CÓPIA DA PEÇA USUAL PARA CASOS DE DPVAT DO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO, FACILITADA PELA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ELETRÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REBATE INCLUSIVE NO QUE CONCERNE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. DE QUALQUER MODO, FATO É QUE O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA NÃO ENCONTRA SUPEDÂNEO, TENDO EM VISTA QUE O JULGADO SUBSUMIU CORRETAMENTE O DIREITO AO FATO CONCRETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

2013.302.8600-1.

APELANTE:

BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO
:

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11307-A E OUTRO

APELADO (A)
:
PAULO ANDERSON DE ALMEIDA SOUZA

ADVOGADO
:

RENATO DA ROSA VALOIS – OAB/PA Nº 731-A

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SEGUROS
, inconformada com a r. sentença prolatada nos autos da
Ação de Seguro DPVAT
(Proc n.º 0000743-23.2010.8.14.0057) proposta por
PAULO ANDERSON DE ALMEIDA SOUZA
, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante a pagar ao autor a quantia de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), referente ao seguro DPVAT, em decorrência de invalidez permanente ocasionada por acidente automobilístico, extinguindo assim o processo com resolução de mérito.

Em peça recursal (Id. 2880743), sustenta o apelante que a sentença merece reforma, reprisando as mesmas razões apresentadas na contestação.

Sustentou em preliminar a prescrição, a ausência de laudo pericial e a falta de quantificação da invalidez permanente, e no mérito o equivocado valor indenizado.

Requereu, pois, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelo foi recebido no duplo efeito (Id. 2893551).

Não houve contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Conforme se constata da leitura da peça recursal, a apelante não se volta contra os termos da sentença, que julgou improcedentes os seus pedidos, limitando-se a repetir as mesmas razões expostas na contestação, nitidamente facilitado pelos meios eletrônicos, deixando, portanto, de embasar seu pedido recursal.

No caso
sub judice
, note-se que apesar da apelante colacionar o dispositivo da sentença, não impugnou os fundamentos ali adotados, expondo os motivos que justifiquem a reforma do
decisum
, verificando-se ausência de reproche inclusive no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, posto que alega ser equivocado o valor da indenização correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que a sentença fixou em R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais). Ademais, a mera repetição de peça modelo e das razões da contestação faz pressupor que se trata até mesmo de outro processo, eis que há referências a ausência de laudo pericial e falta de apuração de grau, onde não existe tais ausências no processo ora discutido.

Destarte, impende ressaltar que não se trata tão-somente de mera cópia de peça modelo ou das razões da contestação, mas efetivamente de ausência de impugnação idônea aos termos da sentença.

A mera utilização de peça modelo na peça recursal, a guisa de fundamentos pelos quais se pretende a reforma do
decisum
de primeiro grau, traduz comodismo inaceitável e que deve ser combatido.

Ao recorrente incumbe, nos termos do art. 514, II, do CPC, expor os fundamentos de fato e de direito da pretensão de uma nova decisão, não atendendo essa exigência meras remissões a peças dos autos e, muito menos, cópia de petição inicial, contestação, memoriais, réplica
ipsis litteris, ipsis verbis
, como no caso dos autos.

Nesse sentido o REsp. 38. 610-1-PR, da relatoria do Min. José de Jesus Filho, j. 27.10.93, isso porque as razões do recurso de apelação são precisamente deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste.

No mesmo fio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO GENÉRICO. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. INFRIGENCIA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-BA-APL: 05365338720178050001, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, DATA DA PUBLICAÇÃO: 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE ATAQUE À SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-MA – APL: 08020689420128120021 MS 0802068-94.2012.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 18/05/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2018)

De todo modo, por excesso de zelo se consigna que a pretensão de eventual reforma da sentença não merece agasalho, eis que o
decisum
enfrentou a questão posta de forma percuciente, subsumindo adequadamente o direito ao fato concreto
. Assim, n
ada a modificar no
decisum
hostilizado
.

Ante o exposto,
não conheço do apelo
.

É como voto.

Belém, 12 de novembro

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 01/02/2021